Tribunal: TJSP
Processo: 1004866-16.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada. Análise ampla das questões jurídicas e fáticas trazidas à lume por todas as partes envolvidas no processo, não devendo ser considerada carecedora de fundamentação apenas porque não dado à causa a solução esperada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada. Análise ampla das questões jurídicas e fáticas trazidas à lume por todas as partes envolvidas no processo, não devendo ser considerada carecedora de fundamentação apenas porque não dado à causa a solução esperada pela parte sucumbente.
Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela requerida afastada. Prova documental, pericial e oral desnecessária para a apreciação do pedido, que trata de questão para a qual basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência. Princípio da persuasão racional. Artigos 355 e 370 do CPC. Natureza das alegações que possibilita o julgamento conforme o estado do processo. Prova documental acostada aos autos suficiente ao deslinde da demanda.
Preliminar de Prática de Advocacia Predatória. Possibilidade de a própria parte comunicar o Numopede, a OAB e a Polícia sobre os fatos que considerar ilícitos. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Inocorrência de prescrição integral da pretensão do autor, pelo qual se submete apenas os contratos celebrados e liquidados até 10 anos da propositura da demanda.
Possibilidade de revisão do contrato. Manifesta abusividade das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes. Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS. Aplicação da média de mercado vigente à época das contratações, conforme índices divulgados pelo Banco Central. Cobranças indevidas, pois reputadas abusivas, que geram o dever de restituição ao consumidor, a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.